Tribunal: TJES
Processo: 5000776-89.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-89.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ESDRAS MARK WAGNER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, motorista efetivo desde 11.02.2008, para reconhecer mora administrativa na implementação de progressões funcionais por letras, no pagamento do adicional por tempo de serviço e da gratificação por assiduidade, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.
2. O servidor preencheu os requisitos temporais previstos na legislação municipal, mas passou a receber vencimentos calculados sobre base salarial defasada, em razão da implementação tardia das vantagens.
3. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 24.05.2018, declarou o direito às progressões até a Letra E e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer progressão funcional até a Letra E; e (ii) saber se a gratificação por assiduidade pode ser concedida independentemente de requerimento expresso do servidor, diante da mora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento extra petita quando a sentença enquadra juridicamente os fatos comprovados nos autos, sobretudo diante do reconhecimento administrativo da progressão funcional até a Letra E.
6. A inércia da Administração não pode prejudicar o servidor que preencheu os requisitos temporais para a progressão funcional, sendo suficiente, na ausência de avaliação ou regulamentação eficaz, o critério objetivo do tempo de serviço.
7. Implementado o requisito temporal para a gratificação por assiduidade, a Administração não pode postergar indefinidamente sua concessão, sendo devidas as parcelas retroativas diante da mora administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento extra petita o reconhecimento de progressão funcional decorrente do adequado enquadramento jurídico dos fatos comprovados nos autos. 2. A mora administrativa na implementação de progressões funcionais e de gratificação por assiduidade não pode ser oposta em prejuízo do servidor que preencheu os requisitos temporais previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 1.408/1990, arts. 67 e 68.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000776-89.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDOS:
ESDRAS MARK WAGNER

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, motorista efetivo desde 11.02.2008, para reconhecer mora administrativa na implementação de progressões funcionais por letras, no pagamento do adicional por tempo de serviço e da gratificação por assiduidade, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.
2. O servidor preencheu os requisitos temporais previstos na legislação municipal, mas passou a receber vencimentos calculados sobre base salarial defasada, em razão da implementação tardia das vantagens.
3. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 24.05.2018, declarou o direito às progressões até a Letra E e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer progressão funcional até a Letra E; e (ii) saber se a gratificação por assiduidade pode ser concedida independentemente de requerimento expresso do servidor, diante da mora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento extra petita quando a sentença enquadra juridicamente os fatos comprovados nos autos, sobretudo diante do reconhecimento administrativo da progressão funcional até a Letra E.
6. A inércia da Administração não pode prejudicar o servidor que preencheu os requisitos temporais para a progressão funcional, sendo suficiente, na ausência de avaliação ou regulamentação eficaz, o critério objetivo do tempo de serviço.
7. Implementado o requisito temporal para a gratificação por assiduidade, a Administração não pode postergar indefinidamente sua concessão, sendo devidas as parcelas retroativas diante da mora administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento extra petita o reconhecimento de progressão funcional decorrente do adequado enquadramento jurídico dos fatos comprovados nos autos. 2. A mora administrativa na implementação de progressões funcionais e de gratificação por assiduidade não pode ser oposta em prejuízo do servidor que preencheu os requisitos temporais previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 1.408/1990, arts. 67 e 68.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
ESDRAS MARK WAGNER
em face do
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, na qual o autor, servidor público municipal efetivo no cargo de motorista desde 11/02/2008, alega mora administrativa na implementação de progressões funcionais por letras, bem como no pagamento correto do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da gratificação por assiduidade. Sustenta que, embora tenha preenchido os requisitos temporais previstos na legislação municipal, passou a receber seus vencimentos e vantagens calculados sobre salário-base defasado, postulando a implementação das progressões devidas e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município apresentou contestação (ID 16924601), arguindo, em preliminar, a perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que a progressão funcional do autor até a Letra “E” já teria sido implementada administrativamente, bem como a inépcia da inicial por suposta generalidade dos pedidos. No mérito, sustentou a regularidade dos atos administrativos praticados, defendeu a inexistência de mora na implementação das vantagens, alegou a necessidade de requerimento expresso para a concessão da gratificação por assiduidade e suscitou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 24/05/2018.

Em réplica (ID 16924611), o autor refutou as preliminares, afirmando que, apesar de implementações tardias, persistia o interesse processual quanto às diferenças retroativas, bem como reiterou a existência de mora administrativa na concessão dos benefícios e a suficiência da documentação acostada aos autos.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) REJEITAR as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial;

II) ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 24 de maio de 2018;

III) DECLARAR o direito da requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas:

Progressão para Letra B a partir de 11/02/2014;

Progressão para Letra C a partir de 11/02/2017;

Progressão para Letra D a partir de 11/02/2020;

Progressão para Letra E a partir de 11/02/2023;

IV) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 24/05/2018) até a efetiva implementação da Letra E (janeiro de 2024), calculadas com base nas Tabelas de Vencimentos Administrativos (Nível V) (ID 25611156); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 24/05/2018), considerando a mora de 7 (sete) meses na implementação do segundo quinquênio (fevereiro a agosto de 2018) e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 12/08/2018, respeitada a prescrição quinquenal), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e Juros de mora com índice da poupança, contados a partir da citação. A partir de 09/12/2021, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa SELIC para remunerar as duas grandezas (juros e correção monetária).

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16924614), sustentando, em síntese: (a) a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto a sentença teria concedido progressão funcional até a Letra “E”, apesar de o pedido inicial restringir-se à Letra “D”; e (b) a impossibilidade de concessão automática da gratificação por assiduidade, por exigir requerimento expresso do servidor, nos termos dos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90. Ao final, requereu a reforma da sentença.

Ausentes as contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, no que se refere à alegação de
julgamento extra petita
, não assiste razão ao recorrente.

Embora o autor tenha indicado, na inicial, como parâmetro principal, a progressão até a Letra “D”, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos envolveu a mora administrativa na implementação das progressões funcionais ao longo da carreira, segundo o critério temporal previsto na legislação municipal. Ademais, o próprio Município reconheceu, em sede administrativa, o enquadramento do servidor até a Letra “E”, conforme processo administrativo e ficha funcional juntados aos autos (IDs 16924590 e 16924591), o que evidencia que a discussão não se limitou, de forma estanque, à Letra “D”.

Assim, não há falar em julgamento extra petita, mas em adequado enquadramento jurídico dos fatos submetidos à apreciação judicial.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal gira em torno em analisar as duas questões centrais: (i) a alegada ocorrência de julgamento extra petita quanto à progressão funcional até a Letra “E”; e (ii) a possibilidade de concessão automática da gratificação por assiduidade, independentemente de requerimento do servidor.

É como voto.

DA GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE

De acordo com a lei municipal
(
arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90), tais dispositivos preveem que, após cada decênio de efetivo exercício, o servidor poderá requerer licença-prêmio, sendo-lhe facultada a opção pela conversão em gratificação permanente correspondente a 25% do vencimento do cargo.

Todavia, a interpretação sistemática e teleológica da norma, em consonância com os princípios que regem o Direito Administrativo e com a jurisprudência dominante, conduz à conclusão de que, uma vez implementado o requisito temporal do decênio, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia para postergar indefinidamente a concessão do benefício.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor completou o decênio em 11/02/2018 e que a gratificação de assiduidade somente passou a ser paga em 2022, após o ajuizamento da ação, evidenciando mora administrativa.

Nesse contexto, mostra-se legítimo o entendimento adotado na sentença, no sentido de reconhecer o direito ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade a partir do marco temporal fixado, respeitada a prescrição quinquenal, especialmente diante da ausência de prova de que o servidor tenha optado por outra modalidade de fruição do benefício ou que a Administração tenha oportunizado, de forma efetiva, tal escolha em tempo oportuno.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO

No tocante às progressões funcionais, restou demonstrado que o autor preencheu os requisitos temporais previstos no Plano de Carreira, sem que o Município tenha promovido, em tempo oportuno, as avaliações ou os atos administrativos necessários à evolução funcional.

É firme o entendimento de que a omissão da Administração não pode ser oposta em prejuízo do servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica.

A ausência de regulamentação adequada ou de mecanismos eficazes de avaliação de desempenho não afasta o direito subjetivo à progressão quando preenchido o requisito temporal, devendo prevalecer, nesses casos, o critério objetivo do tempo de serviço.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor às progressões por letras nas datas correspondentes, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal.

Por fim, coaduno com o entendimento da sentença de origem, que trouxe em sua decisão que:

O Município alegou que a parte Autora não comprovou o cumprimento de todos os requisitos para a progressão, como a avaliação de desempenho e a participação em cursos. Contudo, na contestação (ID 41843844, pág. 2), o próprio Município afirmou que a progressão pretendida (da Letra A para a Letra E) foi deferida no Processo Administrativo nº 002007/2023. A ficha financeira mais recente (ID 41843848, pág. 8) comprova que o Autor foi, de fato, enquadrado na Letra E, com o vencimento base de R$ 1.875,63 a partir de janeiro de 2024.

[...]

Este entendimento é plenamente aplicável ao caso, visto que o Município não demonstrou a existência de avaliações de desempenho ou de um sistema que permitisse ao servidor comprovar o mérito para a progressão. A ausência de um mecanismo municipal para aferir o merecimento ou para que o servidor pudesse requerer a progressão não pode ser utilizada em seu desfavor. A efetiva implementação da Letra E em janeiro de 2024, após o ajuizamento da ação, corrobora a mora administrativa e o direito à retroatividade pelo critério temporal.

Assim, o direito da parte Autora à progressão salarial por letras, conforme o critério temporal, é plenamente configurado. As diferenças salariais geradas pelo não reenquadramento nos padrões corretos desde 24/05/2018 (respeitada a prescrição) até janeiro de 2024 são devidas, assim como os reflexos dessas diferenças nas gratificações de quinquênio e assiduidade. O Autor informou na inicial estar no Nível V (ID 25610770, pág. 13), e a ficha funcional (ID 41843848) indica Nível V, Letra E, portanto, as tabelas de vencimento do Nível V (ID 25611156) devem ser usadas para o cálculo.

Assim, não se verifica ilegalidade ou error in judicando na sentença recorrida, que enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)